Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014311-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EZIO JOSE NETO
RECORRIDO: ROBERTO FREITAS MARTINS
Vistos.
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
O STJ manifestou-se: “(...). 2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".(AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016)”.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça